Tribunal: TJDFT
Processo: 0726657-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇAO DE OFÍCIO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ainda que a execução se processe no interesse do credor, a intervenção do Judiciário para obtenção de informações de seu interesse exclusivo é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhe são disponíveis par dar impulso ao processo.

2. Se afirma a parte exequente que a informação que consta do Sistema RENAJUD no sentido de que o veiculo está sob alienação fiduciária não confere com aquela que obteve em pesquisa on line no Sistema Nacional de Gravames, cumpre-lhe corroborar suas assertivas com elementos aptos a conferir verossimilhança às suas alegações, não servindo os princípios da cooperação do Juizo e da máxima efetividade da execução para afastar a responsabilidade que lhe incumbe em diligenciar acerca da situação atual do veículo. Decisão que indefere pedido de expedição de oficio para obtenção de informações junto ao Sistema Nacional de Gravames confirmada.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.